Tribunal: STF
Processo: ADI 2894
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-07
Data de publicação: 2003-08-07

Ementa:
EMENTA: Sistema único de saúde: reserva à lei complementar da União
 do estabelecimento de "critérios de rateio dos recursos e
disparidades regionais" (CF, art. 198, § 3º, II): conseqüente
plausibilidade da argüição da invalidez de lei estadual que
prescreve o repasse mensal aos municípios dos "recursos mínimos
próprios que o Estado deve aplicar em ações e serviços de saúde";
risco de grave comprometimento dos serviços estaduais de saúde:
medida cautelar deferida para suspender a vigência da lei questionada